Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008566-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GHEDIN - CPF: 009.724.231-41 (ADVOGADO), NERI GHEDIN - CPF: 492.871.419-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA SCHWANCK GHEDIN - CPF: 616.483.531-34 (AGRAVANTE), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. JUROS DE MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. No recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2.

“Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. ”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014).

3. Decisão reformada.

4. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Maria Carolina Schwank Ghedin e Neri Ghedin
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de revisão contratual nº 0001039-68.2007.8.11.0078, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Banco do Brasil
que homologou o laudo pericial apresentado.

Os Agravante contextualizam o recurso narrando que “
concordam com a evolução do cálculo do perito judicial, discordando somente acerca do marco inicial dos juros moratórios, conforme a seguir será demonstrado.”
(Id. 164983684, pág. 5)

Defendem que o marco inicial (intimação da fase de liquidação) utilizado pelo perito está em desacordo com o entendimento pacificado do STJ em ações de contrato bancário, como é o caso dos autos.

Mencionam que o termo inicial para os juros de mora deve ser a citação.

Requerem a reforma da decisão para:1) fixar o termo inicial para atualização dos juros moratório a data da citação da ação revisional do contrato; 2) “
E, por via reflexa, nos termos do pactuado/estabelecido na
CLÁUSULA DÉCIMA
, e, diante da liquidação antecipada da Escritura Pública nº 492300132, requer seja
DETERMINADO que o banco executado/agravado efetue a recompra dos Certificados do Tesouro Nacional Série ECTN 0309,
pelo valor atualizado de mercado estabelecido pelo Tesouro Nacional, regulado pela CETIP2 ou ainda, pelo valor praticado no mercado financeiro na forma estabelecida na
CLÁUSULA OITAVA.”
(Id. 164983684, pág. 11)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destarte, não cabe neste recurso determinar que o banco executado/agravado efetue a recompra dos Certificados do Tesouro Nacional Série ECTN 0309,

pelo valor atualizado de mercado estabelecido pelo Tesouro Nacional, regulado pela CETIP2 ou ainda, pelo valor praticado no mercado financeiro na forma estabelecida na cláusula oitava

Isso é assim porque tal pleito não foi realizado na origem, o que impede a sua análise neste recurso sob pena de supressão de instância.

Portanto, o pedido para determinar que o banco executado/agravado efetue a recompra deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que na parte conhecida o agravo comporta provimento.

Trata-se na origem de ação de revisão contratual ajuizada pelos agravantes em desfavor do banco agravado, tendo por objeto cédula rural pignoratícia e hipotecária.

Como é cediço o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de em casos de responsabilidade contratual os juros de mora devem possuir como termo inicial a citação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA RURAL
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

1. Ressalvadas as hipóteses de notória exorbitância ou de manifesta insignificância, os honorários advocatícios fixados por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4º) não se submetem a controle por via de recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual.

3. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 421.788/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 9/9/2014.) (Destaquei)

Sobre a questão já me pronunciei:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EXTINTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINTENÁRIA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT” SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS ABSOLUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12%. ELEVAÇÃO DOS JUROS EM CASO DE INACIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. INOCRRÊNCIA DE INADIPLÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCRRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. NÃO DEMONTRAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DA DATA APRAZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A APRTIR DA CONDENAÇÃO E NÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
16. “Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. ”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)
17. (...). (N.U 0002251-03.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)”

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
e reformo a decisão tão somente para determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a citação.

É como voto.
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023